Tribunal: TJBA
Processo: 8039288-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039288-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES NUNES SILVA

Advogado(s)
:
IRLA NUNES SILVA ELOY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de Instrumento.
Servidor público municipal. Aposentadoria pelo RGPS anterior à EC 103/2019. Ausência de previsão expressa de vacância em lei municipal. Inaplicabilidade do Tema 1.150/STF. Nulidade do processo administrativo. Recurso provido.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de previsão expressa em lei municipal de Itororó que estabeleça a aposentadoria pelo RGPS como causa de vacância do cargo público impede a incidência do Tema 1.150 do STF, notadamente diante da revogação expressa da Lei Municipal nº 337/1978 pela Lei Municipal nº 359/1980; (ii) saber se o processo administrativo instaurado pelo Município padece de nulidades que comprometem a legalidade do ato exoneratório.

O Tema 1.150 do STF condiciona a extinção do vínculo funcional de servidor aposentado pelo RGPS à existência de previsão expressa em lei local que estabeleça a aposentadoria como hipótese de vacância. Sem essa previsão normativa municipal específica, o distinguishing fixado na tese do Tema 1.150 não incide, prevalecendo a salvaguarda do art. 6º da EC 103/2019, que protege as aposentadorias concedidas antes de sua vigência.

A Lei Municipal nº 272/1972, que constitui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itororó, não prevê em seus artigos 89 e 90, nem em qualquer outro dispositivo, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A Lei Municipal nº 337/1978, utilizada pelo Município como fundamento para aplicação subsidiária dos estatutos federal e estadual, foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 359/1980, em seu art. 13, razão pela qual não pode servir como base legal válida para sustentar a exoneração.

A invocação de norma expressamente revogada para fundamentar ato administrativo restritivo de direitos viola frontalmente o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88). A Administração Pública está estritamente vinculada ao ordenamento jurídico vigente, sendo-lhe vedado ressuscitar lei já revogada, sobretudo para criar hipótese de extinção do vínculo funcional que inexiste no direito local.

Não é cabível a integração normativa por analogia, ou mediante aplicação subsidiária de normas de outros entes federativos, para criar hipótese de vacância de cargo público municipal. O Tema 1.150 do STF exige previsão expressa em lei do próprio ente federativo, não se satisfazendo com cláusulas de aplicação subsidiária de legislação estranha ao município, mormente quando tais cláusulas se encontram em lei já revogada.

Verificam-se nulidades no processo administrativo instaurado, especialmente: a utilização de lei revogada como base normativa; a ausência de intimação regular dos servidores e seus advogados; a pré-determinação do resultado na própria portaria inaugural; e a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, garantias asseguradas pelo art. 5º, LV, da CF/88.

A aposentadoria da agravante foi concedida em 01/06/2016, data anterior à vigência da EC nº 103/2019 (publicada em 13/11/2019). O art. 6º desta emenda constitucional protege expressamente as situações preexistentes, determinando que o §14 do art. 37 da CF/88 — que estabelece o rompimento do vínculo decorrente da aposentadoria — não se aplica a essas hipóteses. Esse direito adquirido deve ser preservado.

O periculum in mora está configurado pelo caráter alimentar da remuneração suprimida, que constitui a principal fonte de renda da agravante, causando privações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Não há perigo de dano reverso para a Administração Pública, pois a reintegração implica contraprestação de serviço público efetivo.

Recurso provido.
Tutela recursal concedida para suspender os efeitos do Decreto nº 200/2025 e determinar a imediata reintegração da agravante ao cargo de professora, com restabelecimento de todos os direitos e vantagens inerentes, inclusive vencimentos desde a exoneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8039288-27.2025.8.05.0000
; Recorrente:
Maria de Lourdes Nunes Silva
; Recorrido:
Município de Itororó
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento
, para conceder a tutela recursal pleiteada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR